Tribunal: TJES
Processo: 5006185-34.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO
CIVIL.

RESPONSABILIDADE CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO
REALIZADO POR TERCEIROS
.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
MANUTENÇÃO
DO
VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM CASOS ANÁLOGOS
JULGADOS NESTE TRIBUNAL.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS
.
CPC, ART. 85, § 2º, III e IV.

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDO.

1. Na origem fora fixado o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Na primeira fase, considera-se evidente o sofrimento suportado pelo recorrente ao descobrir ser vítima de golpe, a partir da realização de empréstimo fraudulento, em seu nome, no Banco recorrido. Além disso, o grau de culpa da instituição bancária apelada deve ser considerado elevado diante de sua negligência ao autorizar a realização de empréstimo por terceiros estranhos à relação bancária entre as partes.

2. Na segunda fase, diante da hipossuficiência econômica do apelante, o Juízo de 1º grau arbitrou valor adequado de condenação a fim de evitar enriquecimento sem causa, conforme previsão do artigo 884 do Código Civil.

3
. Consequentemente, não se apresenta necessário nenhum ajuste no valor arbitrado pelo Juízo a quo, pois compatível com a peculiaridades do caso em concreto e das condições financeiras do apelante, que é beneficiári
o
da Gratuidade da Justiça, guardando-se respeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, V, da CRFB/88 e art. 8º, CPC) e ao previsto no artigo 944 do Código Civil.

4
.
C
om fulcro nos incisos contidos no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em especial diante da natureza e da importância da causa (inciso III), que poderia ter sido, até mesmo, processada e julgada no Juizado Especial Cível, e do tempo de serviço advocatício
realizado
(inciso IV), que perdurou menos de cinco meses, corretamente fixado o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal, isto é, em 10% do valor da condenação.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006185-34.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDEMIR CARLOS HERCULANO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CIVIL.

RESPONSABILIDADE CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO
REALIZADO POR TERCEIROS
.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
MANUTENÇÃO
DO
VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM CASOS ANÁLOGOS
JULGADOS NESTE TRIBUNAL.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS
.
CPC, ART. 85, § 2º, III e IV.

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDO.

1. Na origem fora fixado o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Considera-se evidente o sofrimento suportado pelo recorrente ao descobrir ser vítima de golpe, a partir da realização de empréstimo fraudulento, em seu nome, no Banco recorrido. Além disso, o grau de culpa da instituição bancária apelada deve ser considerado elevado diante de sua negligência ao autorizar a realização de empréstimo por terceiros estranhos à relação bancária entre as partes.

2. Diante da hipossuficiência econômica do apelante, o Juízo de 1º grau arbitrou valor adequado de condenação a fim de evitar enriquecimento sem causa, conforme previsão do artigo 884 do Código Civil.

3
. Consequentemente, não se apresenta necessário nenhum ajuste no valor arbitrado pelo Juízo a quo, pois compatível com a peculiaridades do caso em concreto e das condições financeiras do apelante, que é beneficiári
o
da Gratuidade da Justiça, guardando-se respeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, V, da CRFB/88 e art. 8º, CPC) e ao previsto no artigo 944 do Código Civil.

4
.
C
om fulcro nos incisos contidos no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em especial diante da natureza e da importância da causa (inciso III), que poderia ter sido, até mesmo, processada e julgada no Juizado Especial Cível, e do tempo de serviço advocatício
realizado
(inciso IV), que perdurou menos de cinco meses, corretamente fixado o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal, isto é, em 10% do valor da condenação.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interposta
por
WALDEMIR CARLOS HERCULANO

contra
a sentença de
ID nº 7462259
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª
Vara
Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES
,
Dr. BERNARDO FAJARDO LIMA,
nos autos da ação
indenizatória que move
em face
do
BANCO BMG SA
,
a qual
julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s iniciais
nos seguintes termos:
“
declaro
inexigível o débito litigioso referente ao contrato nº 81319682,
c
ondeno o polo passivo i) a título de repetição do indébito, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados (R$ 5.091,60), além das que porventura tenham sido descontadas a mais, com atualização monetária desde os desembolsos (Súmula 43, STJ); ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e incidirão juros legais moratórios contados do evento danoso (Súmula 54, STJ)”.

O Juízo a quo condenou a apelada, ainda, ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

WALDEMIR CARLOS HERCULANO

apresentou razões
no ID nº 7462261
,
aduzindo
, em
resumo
, que:
(I) "
a
r. sentença a quo acolheu parcialmente o pedido de indenização de danos morais ao Apelante, fixando-os em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que, entretanto, data vênia, se considera insuficiente como reparação dos prejuízos imateriais infligidos ao Apelante, bem como não atende ao critério punitivo que deve incidir sobre a condenada"
e
(II) “
o
juízo a quo arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
c
ontudo, considerando a complexidade do caso, a necessidade de uma ampla defesa técnica e a relevante atuação do advogado para a obtenção de um resultado favorável ao Apelante, impõe-se a majoração desse percentual”.

Com base nesses argumentos
, pede se
ja
dado provimento ao apelo, com o fim de

que
a verba
ressarcitória
fixada,
a título de danos morais, seja elevada a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou outro valor que esta Câmara entend
a
por razoável,
assim como

seja condenado
o apelado nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da condenação.

Contrarrazões
do
BANCO BMG SA

no ID nº 7462265
, em que
requer
o desprovimento recursal do apelo interposto
.

Pois bem.
R
elativamente ao recurso de
apelação interposto por
WALDEMIR CARLOS HERCULANO
,
cujo
pleito
objetiva
primordialmente

a
majoração do valor atribuído em sentença, a título de ressarcimento por danos morais,

não se vislumbra
dos documentos que compõem os autos deste processo,
à luz da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal,
qualquer injustiça,
sob o feixe da proporcionalidade e da razoabilidade,
na fixação
do
quantum
de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Em relação ao
quantum
de ressarcimento dos danos morais, não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve
“atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil”
(AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

Como meio de definir o montante das indenizações por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o método bifásico. Nesse modelo, um valor básico para a reparação é analisado considerando o interesse jurídico lesado e um grupo de precedentes. Depois, verificam-se as circunstâncias do caso concreto para fixar em definitivo a indenização.

Na origem,
como dito,
f
ora fixado o

quantum
de R$
4.
000,00 (
quatro
mil reais).
Na primeira fase, considera-se
evidente
o
sofrimento suportado
pelo recorrente ao descobrir ser vítima de golpe, a partir da realização de empréstimo
por terceiros
, em seu nome, no Banco recorrido.
Além disso,
o grau de culpa
da instituição bancária apelada

deve

ser
considerad
o

elevado
diante de
sua
negligência

ao autorizar a realização de empréstimo por terceiros estranhos à relação
bancária entre as partes
.

Na segunda fase
, diante da
hipossuficiência econômica
do apelante
,
o Juízo de 1º grau
arbitrou valor adequado

de
condenação a fim de
evitar
enriquecimento sem causa,
conforme previsão do artigo 884 do Código Civil
.

O
quantum

fixado
se coaduna com os critérios da orientação jurisprudencial
deste Tribunal
para casos semelhantes
:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- RELAÇÃO CONSUMERISTA- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO- INVALIDADE- DANOS MATERIAIS- RESTITUIÇÃO EM DOBRO- DANOS MORAIS- APOSENTADORIA- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- MAJORADOS- RECURSO DESPROVIDO. [...]
5. Mantém-se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, visto que a cobrança indevida resultou em contenção sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. 6. Majora-se os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Art. 85, §11º, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 21/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001122-33.2016.8.08.0020. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 12/Sep/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001579-19.2021.8.08.0011. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRESTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DO BANCO – DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO IMPROVIDO. [...]
5 - Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 4.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal.
[...] 7 - Recurso improvido. (Data: 25/Mar/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003417-09.2021.8.08.0011. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Consequentemente
,
não se
apresenta
necessário nenhum ajuste

no valor
arbitrado pelo Juízo
a qu
o
, pois compatível com a peculiaridades do caso em concreto
e das condições financeiras
do apelante, que é beneficiári
o
da Gratuidade da Justiça
,
guardando-se respeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5º, V, da CRFB/88 e art. 8º, CPC)
e

ao
previsto
no artigo 944 do Código Civil.

P
or fim,
relativamente ao pedido
recursal
de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 20%, observa-se que o feito,
ajuizado em 16 de junho de 2023
, fora sentenciado
logo
após a apresentação de réplica pela parte autora,

em data de

31 de outubro do mesmo ano
, nos moldes do artigo 355 do Código de Processo Civil (
julgamento antecipado do mérito
), inexistindo a realização de audiência de instrução e julgamento
e
de
diligências
de ordem processual
.

Por essa razão, com fulcro nos incisos contidos no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em especial
diante da natureza e da importância da causa (inciso III), que poderia ter sido, até mesmo, processada e julgada no Juizado Especial Cível
, e
do tempo de serviço advocatício
realizado
(inciso IV), que perdurou menos de cinco meses
, corretamente fixad
o o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal, isto é, em 10% do valor da condenação.

An
te o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de apelação
interposto,
mas

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
intacta a sentença

recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,

mantendo
intacta a sentença

recorrida
.